Tribunal: TJMT
Processo: 0007438-24.2019.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007438-24.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO DA COSTA SANTANA - CPF: 003.629.901-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEMESON BISPO DA COSTA - CPF: 013.485.931-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº. 10.826/03 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PLEITEADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, EM RAZÃO DO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DENOTAM O ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU –
2. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE DA SÚMULA N.º 231 DO STJ – 3. PREQUESTIONAMENTO -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Não há se falar em extinção da punibilidade do agente, por meio da aplicação do princípio da bagatela imprópria, se ausentes os requisitos necessários para concessão da benesse, notadamente a mínima reprovabilidade da conduta ilícita realizada pelo recorrente.

2.

A despeito da confissão realizada pelo réu e do reconhecimento da aludida atenuante pela autoridade judiciária, descabe a aplicação dos efeitos e consequente redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ, que persiste em vigor.

3.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

FABIO DA COSTA SANTANA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚ
B
LICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

por
FABIO DA COSTA SANTANA
contra a r. sentença
de ID 150868516
proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT, nos autos da ação penal
n.º
0007438-24.2019.8.11.0004 - Cód. 309129, na qual foi
condenado
pela prática da conduta tipificada
art. 16, parágrafo único,

inciso IV, da Lei n.º 10.826/03
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
150868526, o apelante almeja a
extinção da punibilidade
, em razão da incidência do princípio da bagatela imprópria, ao que formula o pedido subsidiário de
reconhecimento dos efeitos da atenuante da confissão espontânea e condução da reprimenda intermediária aquém do mínimo legal
, em atenção aos princípios da individualização da pena, da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Em arremate, realiza o
prequestionamento
do artigo 5.º, inciso XLVI, da Constituição Federal; artigos 59 e 65,
caput
e inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal.

Nas contrarrazões vistas no ID
150868530,
o Ministério Público rechaça a tese defensiva e, ao final, pugna pelo
desprovimento

do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
157710177
, igualmente opina pelo
não provimento

do recurso.

É o relatório. À d. revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Limitando-se ao fato controvertido no apelo, verte dos autos que
FABIO DA COSTA SANTANA
, vulgo ‘Fabinho’, foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03
, pois na data de
24 de outubro de 2010
, no ‘Bar da Neinha’, situado na Rodovia 070, zona urbana do Distrito de Paredão Grande, termo da Comarca de Barra do Garças – MT, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
portou arma de fogo de uso restrito
, do tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, com numeração raspada e com duas munições intactas, apto para o disparo, conforme se vê do laudo de balística encartado no ID
150869695 - Pág. 30
.

Consoante narrado na inicial acusatória (ID
150869695 - Pág. 5)
,
FABIO DA COSTA SANTANA
envolveu-se em uma briga com o seu irmão
Clemerson Bispo Costa
, após este externar ciúmes da companheira
Leide
e manifestar a sua crença de que ela mantinha relacionamento extraconjugal com o recorrente. Nesse contexto,
Clemerson Bispo Costa
sacou uma faca e desferiu vários golpes contra o ora apelante, que não veio a óbito em razão do imediato encaminhamento à unidade de saúde.

A propósito, a denúncia também atribuiu a
Clemerson Bispo Costa
o cometimento do crime homicídio, na forma tentada, entretanto, a autoridade judiciária determinou o desmembramento do feito, consoante pontuado na r. sentença que ora se aprecia.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da extinção da punibilidade em razão da aplicação do princípio da bagatela imprópria:

Neste ponto, malgrado a defesa vindique a extinção da punibilidade do agente, sob o viés de se fazem presentes os requisitos para a aplicação do princípio da bagatela imprópria, com destaque à
ausência de contemporaneidade para o cumprimento da reprimenda, assim como ao ínfimo grau de lesividade e reprovabilidade da conduta ilícita perpetrada [que se traduziu em ato isolado na vida pregressa do recorrente], da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Como é cediço, o princípio da bagatela
própria
tem o condão de excluir a tipicidade da conduta se demonstrada a ínfima consequência da conduta, inapta para gerar a intervenção do Direito Penal. Não obstante, em determinadas ocasiões, os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para o reconhecimento da causa supralegal de excludente de tipicidade não se fazem presentes e, ainda assim, vislumbra-se a desnecessidade da intervenção estatal para censurar a ação ilícita posta à apuração.

Nessa toada, surge o princípio da bagatela
imprópria
, alternativa conferida ao julgador para deixar de aplicar a pena, como uma espécie transversa de perdão judicial, quando constatada a presença de determinados requisitos subjetivos, a exemplo da
positiva personalidade do agente
; da sua
colaboração com justiça
; da
reparação do dano
causado à vítima; da
reduzida reprovabilidade da conduta
; da
irrelevância penal da conduta
; além do
extenso lapso temporal entre o cometimento do crime e a aplicação da pena
, inapto a recomendar a sua imposição.

In casu
, nada obstante a vertente ação penal seja a única existente em desfavor do recorrente e se vislumbre a sua colaboração para a elucidação do crime [notadamente porque confessou o cometimento tanto na fase inquisitiva como na judicial],
não se pode dizer que a conduta ilícita realizada possui reduzida reprovabilidade
, sequer após o transcurso de mais de treze anos desde a sua ocorrência.

Extrai-se dos autos que o recorrente portou revolver calibre .38, armamento este classificado como de
uso restrito
, cuja natureza impõe
maior reprovabilidade
, por ser controlado pelo Exército e se destinar precipuamente para o uso pelas Forças Armadas. Soma-se a isso o
fato de o instrumento bélico estar municiado e com a numeração suprimida
, condições que ensejam risco concreto à sociedade, dificulta sobremaneira o controle e a fiscalização da sua circulação pelo Estado, além do que,
in casu
, impede de inferir a sua origem, eventualmente ilícita.

Outrossim, cumpre dizer que o crime em comento
tutela a segurança pública
e
a paz social
, sendo perpetrado
contra a sociedade
, o que também demonstra a intensa reprovabilidade da ação realizada pelo réu, a qual ressai classificada como de
mera conduta
(expõe o sujeito passivo a risco independente de efetivo prejuízo) e de
perigo abstrato
(presume-se a probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo mau uso do armamento).

De mais a mais, o recorrente afirmou
extrajudicialmente
que, na data do fato, além de portar ilegalmente o instrumento bélico,
realizara a ingestão de bebida alcoólica
, conduta que retira o discernimento sobre os seus atos e expõe ainda mais a risco a coletividade, esta agravada em razão da briga com o seu irmão ter se iniciado em um bar, onde havia múltiplas pessoas
(ID 150869695 - Pág. 16).

Na mesma toada, a informante
Leide Moreira Pereira
esclareceu
extrajudicialmente
que, após a briga entre os irmãos, o companheiro
Clemerson Bispo Costa
deixou o bar para evitar maiores conflitos, entretanto, no fim da noite, o apelante decidiu acompanhá-la até à sua residência e, também, ao local em que o desafeto se encontrava. Disse que, nessa oportunidade, o recorrente
sacou a arma de fogo
em direção de
Clemerson Bispo Costa
, com o acréscimo de que os disparos somente não se concretizaram em razão do seu pedido, fundamentado na relação de irmandade existente entre os envolvidos no entrevero, bem como, porque um deles se tratava do genitor dos seus filhos (ID
150869695 - Pág. 27)
.

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
Alberto Máximo Pereira de Novais
reiterou tais narrativas, dizendo que
os fatos ilícitos ocorreram no quintal de uma residência, tratando-se de local escuro e de
“ambiente pesado”
(sic), sendo este decorrente da ingestão de bebida alcoólica e de discussão por conta de mulher, a impor maior reprovabilidade da conduta ilícita perpetrada pelo recorrente
(ID 150869696).

Nesse diapasão, as peculiaridades do caso concreto impedem a aplicação do princípio da bagatela imprópria, conclusão esta que se ampara na jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE E PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – (...)
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA IMPRÓPRIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INCIDÊNCIA DAS BENESSES – CONSIDERÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO

– PECULIARIDADES DA CAUSA
– (...) RECURSO DESPROVIDO.

(...) É incogitável a incidência do princípio da bagatela própria ou imprópria quando elevado o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, flagrado em contextos distintos, portando em via pública e ocultando em residência, considerável quantidade de munições de diversos calibres.

(...)”.
(N.U 0015569-56.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022) – destaquei.

Mantém-se
, portanto, o édito condenatório proferido em desfavor do ora recorrente.

2.

Da condução da pena intermediária aquém do mínimo legal:

Neste ponto, o recorrente sustenta que a regra insculpida na Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça vai de encontro à Constituição Federal, especificamente no que tange aos princípios da legalidade, isonomia, individualização da pena e dignidade da pessoa humana, razão pela qual sua aplicação deve ser afastada na hipótese
,
fixando-se a pena intermediária aquém do mínimo legal, diante da confissão espontânea prestada pelo réu em ambas as fases da persecução criminal.

Nada obstante os judiciosos argumentos defensivos, é certo que me filio ao entendimento encampado pela eg. Corte da Cidadania, e disposto no aludido verbete de Súmula, segundo o qual
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ou seja, da mesma forma que as circunstâncias
agravantes
não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite
máximo
abstratamente estipulado pelo legislador no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias
atenuantes
tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar
mínimo
, inclusive sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no art. 5.º, inc. XXXIX, da Constituição da República, uma vez que tais circunstâncias atenuantes e agravantes são genéricas e não compõem o tipo penal.

Deste modo, concluo que agiu com acerto o d. juízo
a quo
, ao reconhecer a existência,
in casu
, da atenuante prevista no art. 65, inc. III,
d,
do Código Penal, todavia, sem incidir efeitos sobre o
quantum
da sanção imposta, a qual já foi estabelecida no patamar mínimo previsto por lei durante a primeira fase da dosimetria.

Ratifica-se
, portanto, os termos da dosimetria penal confeccionada em primeiro grau de jurisdição.

3.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FABIO DA COSTA SANTANA
,
permanecendo incólume a r. sentença condenatória proferida
pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT, nos autos da ação penal
n.º
0007438-24.2019.8.11.0004 - Cód. 309129.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023